Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-32.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000224-32.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELIA CASSIA ALMEIDA VIEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO ÀS MATÉRIAS RELATIVAS À TARIFAS CONTRATUAIS. NÃO CONHECIMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL.MORA AFASTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. REJEITADAS AS PRELIMINARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, firmado entre as partes, com valor de R$ 19.945,55, em 48 parcelas, com questionamento de taxas de juros, comissão de permanência e encargos.

As matérias arguídas apenas em réplica configura em inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico.

A parte autora alegou abusividade de taxas de juros, exigência de devolução de valores cobrados indevidamente e afastamento da mora. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, rejeitando a impugnação à gratuidade de justiça e afastando a conexão com outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas do contrato de financiamento de veículo, firmado entre as partes, são abusivas, notadamente no tocante à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à comissão de permanência, e se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o exame de matérias não deduzidas em primeira instância, por configurarem inovação recursal (CPC, art. 1.014).
5.Presente a abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,53% a.m. versus 1,64% a.m.).
6. Devida a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, com observância à modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, a partir de 31/03/2021.
7. Regular a capitalização mensal de juros, por expressa previsão contratual e entendimento do STF no RE 592.377/RS (repercussão geral).
8. Inexistência de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Conhecido em parte, na parte conhecida rejeitadas as preliminares, e no mérito parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado configura abusividade, autorizando a revisão contratual.”
“2. A devolução em dobro dos valores pagos a maior é cabível, ainda que ausente má-fé, desde que verificada conduta contrária à boa-fé objetiva.”
“3. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é válida, desde que expressamente pactuada.”
“4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com multa contratual, juros moratórios ou correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.014, 99, § 3º; CDC, arts. 6º, IV, 42, p.u.; Lei nº 4.595/1964; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1951828/PR, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T, j. 28.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000224-32.2023.8.05.0274.
da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Apelante
CELIA CASSIA ALMEIDA VIEIRA
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
, e na parte conhecida
AFASTAR
a Impugnação à Gratuidade de Justiça e o pedido de Conexão,
no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA